Tribunal: TJPA
Processo: 0007397-17.2017.8.14.0401
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): EVA DO AMARAL COELHO
Órgão julgador: EVA DO AMARAL COELHO
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3417 - Furto Qualificado
Data de julgamento: 2023-09-18

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0007397-17.2017.8.14.0401

APELANTE: MANOEL PINHEIRO SOARES

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora EVA DO AMARAL COELHO

EMENTA

PROCESSO ApCrim N.º 0007397-17.2017.8.14.0401

ÓRGÃO: 3ª TURMA DE DIREITO PENAL

ORIGEM: COMARCA DE BELÉM

APELANTE: MANOEL PINHEIRO SOARES

REPRESENTANTE: DEFENSORIA PÚBLICA

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO

PROCURADORA: DRA. DULCELINDA LOBATO PANTOJA

RELATORA: DESA. EVA DO AMARAL COELHO

REVISOR: DES. PEDRO PINHEIRO SOTERO

APELAÇÃO.
FURTO QUALIFICADO PELO ABUSO DE CONFIANÇA.
SENTENÇA CONDENATÓRIA.

IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA
. PLEITO ABSOLUTÓRIO
PELA APLICAÇÃO DO
PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA. DESCABIMENTO.
NÃO PREENCHIMENTO DOS VETORES AUTORIZADORES DA APLICAÇÃO DA BAGATELA.
DOSIMETRIA.
PEDIDO DE FIXAÇÃO DA
SANÇÃO INICIAL
NO
MÍNIMO LEGAL. POSSIBILIDADE. MINORAÇÃO DA CAUSA DE AUMENTO PREVISTA NO ART. 71 DO CP. CABÍVEL.

RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

ACÓRDÃO

ACORDAM os Exmos. Desembargadores que integram a Egrégia 3ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos
,

em
CONHECER DO RECURSO E DAR-LHE PARCIAL PROVIMENTO
,
conforme fundamentação do voto da relatora.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos _________ dias do mês de _________ de 2023.

Este julgamento foi presidido por _______________.

RELATÓRIO

PROCESSO ApCrim N.º 0007397-17.2017.8.14.0401

ÓRGÃO: 3ª TURMA DE DIREITO PENAL

ORIGEM: COMARCA DE BELÉM

APELANTE: MANOEL PINHEIRO SOARES

REPRESENTANTE: DEFENSORIA PÚBLICA

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO

PROCURADORA: DRA. DULCELINDA LOBATO PANTOJA

RELATORA: DESA. EVA DO AMARAL COELHO

REVISOR: DES. PEDRO PINHEIRO SOTERO

RELATÓRIO

Trata-se de Recurso de Apelação interposto em favor de
MANOEL PINHEIRO SOARES
, contra sentença prolatada pelo Juízo da 6ª Vara Criminal de Belém que o condenou à pena de 03 (três) anos e 08 (oito) meses de reclusão, a ser cumprida inicialmente em regime aberto, e ao pagamento de 70 (setenta) dias-multa, convertida em 01 (uma) restritiva de direitos e 01 (uma) pecuniária, no valor de 01 (um) salário mínimo, pela prática do crime disposto no art. 155, §4º, II, c/c art.71, caput, ambos do CP.

A inicial acusatória recebida em 28/06/2017
[1]
, assim dispõe:

Regularmente instruído o feito, sobreveio sentença condenatória (Id. 10641904).

Inconformada, a Defesa se insurge afirmando ser caso de absolvição pela aplicação do princípio da insignificância, bem como de falha na exasperação inicial e final da sanção por inidoneidade, razão pela qual requer o redimensionamento desta ao mínimo legal e a minoração do aumento promovido na terceira fase pelo crime continuado (Id. 10641906).

Constam
contrarrazões
pelo total improvimento do apelo (Id. 10641909).

Nesta instância, o Órgão Ministerial se manifestou pelo provimento parcial do Recurso, tão somente para que seja refeita a dosimetria do apenamento (Id. 12558434).

É o relatório.

À revisão.

Fica facultado ao membro do Ministério Público, ao(à) Defensor(a) Público(a) e ao(à) advogado(a) habilitado(a) nos autos a realização de
sustentação oral
, devendo encaminhar eletronicamente
arquivo digital previamente gravado
, observado o procedimento disposto no art. 2º da Resolução nº 22, de 30/11/2022, publicada no Diário da Justiça Eletrônico de 1º/12/2022, que acrescentou o art. 4º-A à Resolução nº 21, de 05/12/2018, do Tribunal de Justiça do Estado do Pará.

[1]
Fls. 09

VOTO

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do apelo.

1.

DO PLEITO ABSOLUTÓRIO PELA APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA. DOSIMETRIA.

No caso vertente, incontroversas a existência e a autoria delitivas, busca-se a reforma do decidido em primeiro grau apenas para a absolvição pela incidência do princípio da insignificância e para a modificação da dosimetria penal.

Pois bem.

A apelação comporta parcial provimento.

Segundo entendimento consolidado pelo Supremo Tribunal Federal, a incidência do princípio da insignificância pressupõe a concomitância de quatro vetores: a) a mínima ofensividade da conduta do agente; b) nenhuma periculosidade social da ação; c) o reduzido grau de reprovabilidade do comportamento; e d) a inexpressividade da lesão jurídica provocada (HC 84412, Relator Min. Celso de Mello, Segunda Turma, julgado em 19-10-2004).

Outrossim, a Suprema Corte ainda orienta que "a aplicação do princípio deve, contudo, ser precedida de criteriosa análise de cada caso, a fim de evitar que sua adoção indiscriminada constitua verdadeiro incentivo à prática de pequenos delitos" (HC 145880 AgR/MG, Rel. Ministro Luiz Fux, Primeira Turma, j. 11-9-2017).

E continua: "o princípio da bagatela é afastado quando comprovada a contumácia na prática delitiva. Precedentes: HC 123.199-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Roberto Barroso, DJe de 13/03/2017, HC 115.672, Segunda Turma, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, DJe de 21/5/2013, HC nº 133.566, Segunda Turma, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 12/5/2016, ARE 849.776-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Roberto Barroso, DJe de 12/3/2015, HC 120.662, Segunda Turma, Rel. Min. Teori Zavascki, DJe de 21/8/2014, HC 120.438, Primeira Turma, Rel. Min. Rosa Weber , DJe de 12/03/2014, HC 118.686, Primeira Turma, Rel. Min. Luiz Fux, DJe de 4/12/2013, HC 112.597, Segunda Turma, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 10/12/2012" ( HC 145880 AgR/MG, Rel. Ministro Luiz Fux, Primeira Turma, j. 11-9-2017).

No caso dos autos, considerando que o Recorrente passou pelo menos um ano praticando a conduta reiteradamente – Id. 10641890, toma forma a assertiva de que o princípio da bagatela não foi concebido para garantir indiscriminada impunidade daqueles que insistem em atentar contra o patrimônio alheio, de modo que, revelando a hipótese habitualidade criminosa, não se há falar em sua incidência, independentemente, até, do valor/natureza do subtraído.

A respeito, o Supremo Tribunal Federal, mutatis mutandis:

"O princípio da insignificância não foi formulado para resguardar e legitimar constantes condutas juridicamente desvirtuadas , mas para impedir que desvios de conduta de mínima ofensividade, considerados isoladamente, sejam sancionados pelo direito penal, fazendo-se justiça no caso concreto. Comportamentos contrários à lei penal, mesmo insignificantes, quando constantes, devido à reprovabilidade, perdem a condição de configurar bagatela, devendo ser submetidos ao direito penal"(in HC 208488/MG, Rel. Ministro NUNES MARQUES, julgado em 15/02/2022, com publicação em 18/02/2022).

Igualmente, o Superior Tribunal de Justiça, mutatis mutandis:

"Não há que se falar em atipicidade material da conduta, já que resta evidenciada a contumácia delitiva do réu, por se tratar de acusado contumaz na prática de delitos contra o patrimônio, o que demonstra o seu desprezo sistemático pelo cumprimento do ordenamento jurídico" (AgRg no HC 708.971/SC, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 15/03/2022, DJe 18/03/2022).

Quanto à dosimetria.

A pena-base restou fixada em 2 anos e 9 meses de reclusão e 53 dias-multa, em razão da negativação da vetorial consequências do crime, e a sanção definitiva em 3 anos e 8 meses e 70 dias-multa, após ser acrescida a razão de 1/3 (um terço) nos termos do art. 70 do CP, conforme se verifica do trecho a seguir:

“(...)

As consequências do crime são significativas, afinal, não houve recuperação e devolução dos bens subtraídos.

(...)

Presente a
causda de aumento
referente ao crime continuado prevista no art. 71, caput, do CP, razão pela qual aumento a pena em 1/3 (um terço),
fixando-a, definitivamente, em 3 (três) anos e 8 (oito) meses de reclusão e ao pagamento de 70 (setenta) dias-multa.

(...)”

Neste ponto, de fato o provimento comporta novo balizamento, primeiro porque não há nos autos elementos que denotem que o prejuízo experienciado transcendeu o previsto no tipo incriminador.

Neste sentido:

“HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO PRÓPRIO. NÃO CABIMENTO. FURTO QUALIFICADO. DUAS QUALIFICADORAS. UMA VALORADA PARA QUALIFICAR O DELITO E OUTRA COMO CIRCUNSTÂNCIA JUDICIAL DESFAVORÁVEL. POSSIBILIDADE. BIS IN IDEM. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. CONSEQUÊNCIAS DO DELITO. FUNDAMENTAÇÃO INIDÔNEA. CONSTRANGIMENTO ILEGAL EVIDENCIADO.

WRIT NÃO CONHECIDO. ORDEM CONCEDIDA DE OFÍCIO. 1. Diante da hipótese de habeas corpus substitutivo de recurso próprio, a impetração sequer deveria ser conhecida segundo orientação jurisprudencial do Supremo Tribunal Federal - STF e do próprio Superior Tribunal de Justiça - STJ. Contudo, considerando as alegações expostas na inicial, razoável o processamento do feito para verificar a existência de eventual constrangimento ilegal.

2. É firme na jurisprudência desta Corte Superior que "na hipótese de pluralidade de qualificadoras, é plenamente possível a utilização de uma delas para qualificar o delito e das demais para exasperar a pena-base ou agravar a pena intermediária na segunda fase do critério trifásico."

(HC 296.009/SC, Rel. Ministro GURGEL DE FARIA, QUINTA TURMA, DJe 17/2/2016).

3. A questão referente à violação ao princípio do non bis in idem não foi discutido pelo Tribunal a quo por ocasião do julgamento da apelação, o que inviabiliza a sua análise no âmbito deste mandamus por caracterizar inviável supressão de instância. 4.
Este Sodalício tem entendimento firme no sentido de que a negativação das consequências nos delitos patrimoniais não pode estar fundada no prejuízo sofrido pela vítima, salvo se demonstrado que o prejuízo extrapola os limites ínsitos aos crimes desta natureza, o que não ocorreu no caso vertente.

5. Habeas corpus não conhecido. Ordem concedida, de ofício, para determinar ao Juízo da Execução que refaça a dosimetria do paciente, considerando o redimensionamento da pena-base referente ao crime de furto qualificado para 2 anos e 6 meses de reclusão, mantidos os demais termos do acórdão impugnado.

(HC n. 448.053/TO, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 14/5/2019, DJe de 21/5/2019.)” [
negritei
]

Assim, redimensiono a reprimenda inicial para o mínimo legal, 02 (dois) anos de reclusão e pagamento de 10 (dez) dias-multa.

Ausentes circunstâncias atenuantes e agravantes, adentro o terceiro estágio da dosagem para aplicar a causa de aumento prevista no art. 71 a razão de 1/5 (um quinto), haja vista a existência de três crimes documentados (Id. 10641889). Cuida-se de matéria já pacificada:

"4.
A fração de aumento pela continuidade delitiva, prevista no artigo 71 do Código Penal, deve obedecer a critérios objetivos, devendo ser observada a quantidade de infrações praticadas pelo agente
. (...).

5. Nos termos da doutrina e da jurisprudência deste egrégio Tribunal, pacificou-se o entendimento de que, em caso de crime continuado, deve ser adotado o critério da quantidade de crimes cometidos, ficando estabelecidas as seguintes medidas: dois crimes - acréscimo de um sexto (1/6);
três delitos - acréscimo de um quinto (1/5)
; quatro crimes - acréscimo de um quarto (1/4); cinco delitos - acréscimo de um terço (1/3); seis crimes - acréscimo de metade (1/2); sete delitos ou mais - acréscimo de dois terços (2/3)."

Acórdão 1193187, 20151010089137APR, Relator: SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS, Segunda Turma Criminal, data de julgamento: 8/8/2019, publicado no DJE: 16/8/2019.” [
negritei
]

Portanto, as sanções totalizam 2 anos, 4 meses e 24 dias de reclusão, e 12 dias-multa. Mantida a conversão operada na sentença
[1]
, ajusto apenas seu prazo de duração o qual deve corresponder ao período da pena restritiva de liberdade.

Ante o exposto,
DOU PARCIAL PROVIMENTO
ao recurso, para redimensionar a sanção do Apelante em
2 anos, 4 meses e 24 dias de reclusão, e 12 dias-multa
. Mantida a conversão operada na sentença, ajustando apenas seu prazo de duração o qual deve corresponder ao período da pena restritiva de liberdade, mantendo-se inalteradas os demais fundamentos da decisão recorrida.

É como voto.

Belém/PA,_____ de____________ de 2023.

Desa. Eva
do Amaral
Coelho

Relatora

[1]

Belém, 13/10/2023